Tribunal: TJMT
Processo: 1031272-41.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031272-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO - CPF: 047.388.051-26 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA - CPF: 123.795.123-29 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO - CPF: 047.388.051-26 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ARLINDO AMERICO HARTMANN - CPF: 078.288.741-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031272-41.2025.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA
IMPETRANTE: CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, diante da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06).

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da alegação de ausência do
periculum libertatis
.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a custódia cautelar baseou-se em fundamentos concretos, devidamente explicitados, abrangendo desde a gravidade da conduta atribuída ao paciente até o risco efetivo de reiteração delitiva.

4. Demonstrada a insuficiência das medidas alternativas à prisão, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, diante do risco concreto à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
A prisão preventiva revela-se legítima quando alicerçada em elementos objetivos constantes dos autos, que evidenciem risco concreto à ordem pública, notadamente diante da demonstração da inclinação delitiva do custodiado, refletida na existência de procedimentos investigatórios e ações penais em curso.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, e 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 833.860/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 30/11/2023; STJ, HC 550.830/BA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/02/2020. Enunciado Orientativo nº 6, Câmaras Criminais Reunidas/TJMT.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031272-41.2025.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA
IMPETRANTE: CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA
, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que, com vistas à garantia da ordem pública, converteu a sua prisão em flagrante em preventiva, nos autos nº 1000729-25.2025.8.11.0107, no contexto de apuração relativa à suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (cf. Id. n.º 313975873 – 2-8).

O impetrante sustenta estar configurado o constrangimento ilegal, tendo em vista que a custódia preventiva foi decretada à revelia dos pressupostos autorizadores – em especial o
periculum libertatis
.

À vista disso, postula a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere (cf. Id. n.º 313975859).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.º 314321892).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.º 315418020).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.º 316702852).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031272-41.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai dos autos, o paciente, ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA, teve sua prisão preventiva decretada em
31 de agosto de 2025
, nos autos do processo nº 1000729-25.2025.8.11.0107, pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, decisão da qual, buscando elucidar com precisão os fundamentos que a embasaram, reproduzo o excerto que segue:

“[...] Cuida-se de auto de prisão em flagrante de RONALDO ARLINDO AMÉRICO HARTMANN, MAURICIO ALMEIDA DE MOURA e ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA, pelo cometimento, em tese, da(s) infração(ões) penal(is) TRÁFICO DE DROGAS, tipificado(s) no(s) Art. 33 da LEI Nº 11.343/2006, ocorrido no dia 31 de agosto de 2025, no Município e Comarca de Nova Ubiratã/MT.

Nesta oportunidade, foi realizada audiência de custódia, quando foi colhida manifestação do MPE e da Defesa, conforme gravação que integra a presente ata.

É O BREVE RELATO.FUNDAMENTO E DECIDO.

[...]

De acordo com o Boletim de Ocorrência nº 2025.278633 (id. 206341270), os policiais realizavam patrulhamento na rodovia MT-242 quando
abordaram um veículo Hyundai HB-20 ocupado por ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA e MAURICIO ALMEIDA DE MOURA, ocasião em que localizaram porções de substância análoga à cocaína e duas balanças de precisão
. Em seguida, a partir das informações prestadas por ANTONIO MARCOS, foi abordado um segundo veículo, conduzido por RONALDO ARLINDO AMÉRICO HARTMANN, com quem também foram encontradas porções da mesma substância entorpecente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (id. 206341285), que atesta a apreensão de 20 (vinte) unidades de substância análoga à cocaína acondicionadas em saquinhos de pequena quantidade, 08 (oito) unidades em saquinhos cheios e 07 (sete) unidades em saquinhos pela metade, material devidamente recolhido conforme Termo de Exibição e Apreensão nº 2025.16.413169 (id. 206341272). Os indícios de autoria, por sua vez, encontram-se evidenciados nos depoimentos dos policiais militares ILDO DE LIMA (id. 206341273) e EDUARDO DOS SANTOS (id. 206341274), os quais relataram de forma coerente e detalhada a abordagem e a apreensão das substâncias entorpecentes em poder dos flagranteados.

Presentes, portanto, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, passa-se à análise da necessidade da prisão preventiva.

[...]

Já em relação ao custodiado ANTONIO MARCOS SANTOS SILVA, o cenário apresentado nos autos revela a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Colhe-se do ATPF que
o custodiado em questão foi preso recentemente por estar danificando as câmeras de segurança do Programa Vigia Mais
. Segundo consta dos autos, referida conduta estava sendo praticada por ANTONIO MARCOS e outros elementos presos na ocasião à mando da organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Por ocasião da audiência de custódia, foi ele colocado em liberdade, lhe
tendo sido aplicadas medidas cautelares diversas. Entretanto, passados cerca de dez dias, o custodiado volta a ser preso, pela prática, em tese do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006
, situação que demonstra a
ineficácia das medidas cautelares outrora aplicadas
. Portanto, embora não ostente antecedentes criminais, há indicativos de ligação do custodiado com a organização criminosa denominada Comando Vermelho, fato este que exige do Poder Judiciário rigidez na análise das medidas a serem aplicadas e justifica a conversão da sua prisão em flagrante em prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública [...]”.

Constata-se que a autoridade apontada como coatora embasou a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva na garantia da ordem pública, enfatizando, para tanto, não apenas a gravidade do delito imputado, mas também circunstâncias específicas do caso concreto.

Além disso, ressaltou a existência de
risco concreto de reiteração delitiva
, demonstrado pelo histórico recente do paciente, que, mesmo após ser detido por outro delito,
reincidiu na prática criminosa
, desrespeitando as medidas cautelares então vigentes, em manifesta afronta à investigação em curso. Soma-se a isso a existência de
indícios sólidos de sua vinculação a organização criminosa
, à qual teria se unido, em articulação com os demais flagranteados, para a prática de infrações penais.

Com efeito, tratando-se de medida cautelar, a prisão preventiva deve, necessariamente,
observar os parâmetros legais de necessidade e adequação
, consoante o disposto no art. 282 do Código de Processo Penal, além de guardar conformidade com o subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
– desdobramento consagrado pela doutrina especializada, que exige rigorosa correspondência entre o meio coercitivo empregado e o resultado que se almeja alcançar.

À vista disso, incumbe ao magistrado, em primeiro plano, aferir a
real necessidade de restrição da liberdade
do indiciado ou acusado, com vistas à tutela dos interesses processuais e das garantias da ordem pública ou econômica. Constatada tal necessidade, impõe-se a análise criteriosa das medidas disponíveis, a fim de identificar aquela que, consideradas a gravidade do delito, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente, se mostre proporcional e idônea à salvaguarda dos bens jurídicos em questão, devendo-se – por imperativo constitucional –, optar pela
providência de menor impacto sobre os direitos fundamentais do indivíduo
.

Não por acaso, o legislador estabeleceu, no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que “
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código
”, exigindo ainda que a impossibilidade de substituição seja devidamente
justificada com base nos elementos do caso concreto
, de maneira fundamentada e individualizada.

Conclui-se, portanto, que não é a prisão preventiva o instituto a ser substituído pelas demais medidas; ao revés, são estas – menos gravosas e alternativas ao cárcere – que
devem revelar-se inadequadas à tutela do caso concreto
, para que seja possível a decretação da referida custódia cautelar.

Superada a análise quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, a decretação da prisão preventiva ainda exige a reunião dos pressupostos do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na existência de prova da materialidade delitiva e de indícios razoáveis de autoria, e do
periculum libertatis
, traduzido na ocorrência concreta de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
”.

À luz das premissas anteriormente delineadas, cumpre reiterar – conforme já assentado na apreciação liminar da presente impetração – a idoneidade dos fundamentos apresentados pela autoridade coatora para sustentar a decretação da prisão preventiva do paciente, notadamente à vista da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que “
a periculosidade do acusado, demonstrada na
reiteração delitiva
, constitui
motivação idônea para o decreto da custódia cautelar
, como
garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023).

Em reforço:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Destaco, por oportuno, o conteúdo do Enunciado Orientativo nº 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025